Tribunal: TJDFT
Processo: 0701284-39.2019.8.07.0010
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701284-39.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANA DE SOUSA VASCONCELOS APELADO: ANHANGUERA GARDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo o recurso de apelação de MARIANA DE SOUSA VASCONCELOS porque tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos para análise do recurso. Brasília, 21 de fevereiro de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator